Tribunal: TJDFT
Processo: 0747961-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIMES COMUNS. ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO CONCURSO FORMAL. PENA EXASPERADA UNIFICADA. COMBINAÇÃO INDEVIDA DE INSTITUTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 12.338/2024. O agravado foi condenado pela prática dos crimes de roubo qualificado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), com reconhecimento de concurso formal entre as infrações. O Juízo a quo considerou apenas a pena do crime impeditivo antes da exasperação do concurso formal para verificação do cumprimento dos requisitos temporais, desconsiderando a pena exasperada unificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se para o exame do cumprimento dos requisitos temporais para comutação de pena deve ser considerada, no caso de concurso formal de crimes, a pena global unificada ou a classificação dos crimes como impeditivos e não impeditivos, considerados isoladamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino constitui manifestação da indulgentia principis e configura ato discricionário do Presidente da República, não podendo o Poder Judiciário ampliar as hipóteses de concessão expressamente previstas no Decreto.
4. A interpretação dos dispositivos do Decreto no 12.338/2024 deve ser sistemática e harmoniosa, respeitando a distinção entre crimes impeditivos e não impeditivos estabelecida na norma.
5. O artigo 1o, inciso XIII, do Decreto no 12.338/2024, inclui no rol de crimes impeditivos os previstos nos artigos 239 a 244-B, da Lei no 8.069/1990, abrangendo o crime de corrupção de menor.
6. Havendo concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, a comutação das penas dos crimes não impeditivos exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, conforme artigo 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.338/2024.
7. O concurso formal estabelece ficção jurídica benéfica ao condenado, constituindo unidade jurídica indivisível que deve ser preservada em todas as fases da persecução penal, inclusive na execução.
8. Não é possível adotar o critério do concurso formal na fixação da pena e afastar seus efeitos apenas para fins de cálculo de benefícios executórios, pois não se admite a combinação de leis ou institutos penais, ainda que com objetivo de favorecer o condenado em situações específicas.
9. Quando há concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, a pena exasperada deve ser tratada como unidade para todos os efeitos, pois a cisão parcial da pena unificada viola o título condenatório, promovendo modificação de seus efeitos sem autorização legal, contrariando o princípio da legalidade da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de comutação de pena.
Tese de julgamento: "Nos casos de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, não é possível a desconsideração do instituto para fins de concessão de benefícios executórios, devendo a pena exasperada ser tratada como unidade jurídica indivisível, sob pena de configurar combinação indevida de institutos penais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 70; art. 107, II; art. 121, § 2o, III e IV; art. 14, II; art. 157, § 2o, I e II; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; Decreto no 12.338/2024, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 31.10.2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI 5874, Tribunal Pleno; STF, RHC 136.732/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2018; STJ, AgRg no HC 744.179/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.10.2023; TJDFT, Acórdão 1721158, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1910194, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1823363, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 2048855, 0728816-08.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.